Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em conta corrente destinada a recebimento de proventos de aposentadoria.
2. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.
4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba.
5. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.